Tribunal: TJBA
Processo: 0025439-08.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0025439-08.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: RENILDA DA SILVA DALTRO COTRIM DUETE

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS

REU: WASHINGTON LUIZ COTRIM DUETE

Advogado(s)
:
JOSE REIS FILHO, GIZELI DA SILVA BRAGA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E/OU DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E PLANTAS ARQUITETÔNICAS. DOCUMENTOS QUE NÃO PREENCHEM O REQUISITO DE NOVIDADE. PROVA QUE A PARTE DETINHA OU PODIA OBTER MEDIANTE DILIGÊNCIA ORDINÁRIA DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E CONVERGENTES DO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO INFIRMADOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, pretendendo a desconstituição de Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso da autora, mantendo sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento de união estável c/c dissolução de sociedade de fato e partilha de bens, relativa ao período de dezembro de 1978 a fevereiro de 1991 (anterior ao casamento civil).

2.
A autora apresenta como prova nova: (a) dez extratos de cartão de crédito da Mesbla da década de 1980, nos quais o réu figurava como titular e a autora como dependente; e (b) planta arquitetônica e croqui da residência, datados de junho de 1983, elaborados pelo engenheiro Otávio Álvares de Almeida. Alega que tais documentos foram descobertos em maio de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A questão central consiste em saber se os documentos apresentados pela autora configuram prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, isto é, se preenchem cumulativamente os requisitos de novidade (ignorância ou impossibilidade de uso à época do processo originário) e de suficiência (capacidade, por si sós, de assegurar pronunciamento favorável).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Os extratos do cartão Mesbla constituem documentos da própria esfera patrimonial da autora, que figurava como dependente do réu
Não se configura a impossibilidade objetiva de uso exigida pelo art. 966, VII, do CPC, considerando que, durante a tramitação
da ação originária (2005-2014), a autora juntou outros documentos do mesmo período e acervo pessoal, a exemplo de contracheques e extratos bancários da década de 1980).

5
.
As plantas arquitetônicas foram elaboradas por profissional que a própria autora arrolou como testemunha na ação originária. A autora conhecia tanto a existência dos documentos técnicos quanto a pessoa que os detinha, podendo ter requerido sua juntada durante a instrução processual. A omissão da sua juntada não configura impossibilidade de uso.

6
.
Ainda que admitidos como prova nova, os documentos são insuficientes para assegurar pronunciamento favorável. O acórdão rescindendo fundou a improcedência em pilares autônomos e convergentes: (a) qualificação jurídica do relacionamento como namoro e noivado, não como convivência marital; (b) inaplicabilidade de presunção de esforço comum ao período anterior à Lei nº 9.278/96; (c) ausência de prova de contribuição patrimonial efetiva na aquisição dos bens imóveis; e (d) prova documental do réu demonstrando que arcou sozinho com as despesas de aquisição e construção.

7
.
A ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC não se presta à rediscussão da valoração de provas já produzidas nos autos originários nem à reapreciação de qualificação jurídica do relacionamento firmada com base no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

Ação Rescisória julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.
0025439-08.2017.8.05.0000
, em que figuram como autora
RENILDA DA SILVA DALTRO COTRIM DUETE
e como réu
WASHINGTON LUIZ COTRIM DUETE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .